Tribunal: TJPA
Processo: 0006543-60.2017.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006543-60.2017.8.14.0033

APELANTE: KESSY JONES AMADOR DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0006543-60.2017.8.14.0033

ORIGEM: COMARCA DE MUANÁ – PA

APELANTE:

KESSY JONES AMADOR DA SILVA

ADVOGADO (A):

SAULO CALANDRINI AZEVEDO DA COSTA OAB/PA Nº 17.259

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. DIREITO PENAL. CRIME DE LESÕES CORPORAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PEDIDO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. ART. 77, INCISO III, DO CP. APELANTE BENEFICIADO COM A SUBISTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0006543-60.2017.8.14.0033

ORIGEM: COMARCA DE MUANÁ – PA

APELANTE:

KESSY JONES AMADOR DA SILVA

ADVOGADO (A):

SAULO CALANDRINI AZEVEDO DA COSTA OAB/PA Nº 17.259

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KESSY JONES AMADOR DA SILVA

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Muaná – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante a 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 129,
caput
do Código Penal (id 11261643).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 25/12/2017, por volta das 21h, na Passagem Nova, Centro, no Município de Muaná-PA, o recorrente teria ofendido a integridade física da vítima Romão Barboza Correia, causando-lhes lesões corporais (id11261643).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa do apelante recorreu, pleiteando tão somente a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal (id 12494893).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo improvimento do apelo (id 17134447).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id17412909).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

A controvérsia posta no julgamento deste recurso se limita exclusivamente à possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena.

A solução não demanda maiores digressões.

A meu ver, no caso em comento, a concessão do
sursis
esbarra em expressa vedação legal contida no art. 77, inciso III
[1]
, do CP, isso porque o apelante foi beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito na modalidade prestação de serviços comunitários, nos termos do art. 44
[2]
c/c art. 46, inciso I
[3]
, ambos do CP, razão pela qual a pretensa reforma não merece guarida.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

[2]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998). I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998); II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998); III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[3]
Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) § 1o A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado.

(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

Belém, 08/05/2024